Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-56.2017.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES QUE COINCIDE COM A DATA DO SINISTRO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ARBITRAMENTO, POR SE MOSTRAR IRRISÓRIO. NOVA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1.

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INÍCIO DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES QUE COINCIDE COM A DATA DO SINISTRO. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ARBITRAMENTO, POR SE MOSTRAR IRRISÓRIO. NOVA FIXAÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a obrigação da seguradora ao pagamento de indenização se tornou devida na data do sinistro, a correção monetária tem incidência a partir desta data, de modo a assegurar efetivamente a reparação que se busca, nos termos da Súmula 580, do C. STJ. 2. Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Trata-se de situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar a adoção de valor superior ao adotado pela sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000426534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002212-56.2017.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante JOÃO JULIÃO DE OLIVEIRA
FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002212-56.2017.8.26.0462 – Poá – VOTO No 45346 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-56.2017.8.26.0462
Comarca:POÁ 1a Vara Cível
Juiz: Antonia Brasilina de Paula Farah
Apelante: João Julião de Oliveira Filho
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIFERENÇAS.
INVALIDEZ
PERMANENTE
DO
SEGURADO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INÍCIO
DA
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES QUE COINCIDE COM A
DATA
DO
SINISTRO.
JULGAMENTO
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NECESSIDADE
DE
REVISÃO
DO
ARBITRAMENTO, POR SE MOSTRAR IRRISÓRIO. NOVA
FIXAÇÃO, DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 8o, DO CPC.
RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a obrigação da
seguradora ao pagamento de indenização se tornou devida na
data do sinistro, a correção monetária tem incidência a partir
desta data, de modo a assegurar efetivamente a reparação que se
busca, nos termos da Súmula 580, do C. STJ. 2. Tratando-se de
condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se
apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba
honorária sucumbencial. Trata-se de situação expressamente
disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar a adoção de
valor superior ao adotado pela sentença.
Voto no 45.346
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de diferença decorrente de
contrato de seguro obrigatório (DPVAT) proposta por JOÃO JULIÃO DE
OLIVEIRA FILHO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002212-56.2017.8.26.0462 – Poá – VOTO No 45346 - 3 -
de indenização equivalente a 3,75% do teto, ou seja, R$ 506,25, com
correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês,
além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o demandante, pretendendo seja
determinada a incidência da correção monetária a partir do evento danoso,
de acordo com a Súmula 580 do STJ. Também pleiteia seja majorado o
montante da verba honorária, porque ínfimo.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido, com impugnação ao benefício da gratuidade judicial e alegação
de deserção.
É o relatório.
2. Em primeiro lugar, impõe-se apreciar a impugnação ao
benefício da gratuidade judicial formulada pela ré em suas contrarrazões.
Como se sabe, a declaração formulada pelo autor-apelante
na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, gerou a presunção
em seu favor, que é relativa, e por isso deve ceder diante de evidências em
contrário.
Nos termos do artigo 100 do CPC, pode a parte contrária
oferecer impugnação à concessão do benefício, cabendo-lhe a
possibilidade de demonstrar o fato contrário, ou seja, que a situação de
impossibilidade nunca existiu ou não mais existe.
As assertivas apresentadas não são suficientes para
determinar qualquer conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002212-56.2017.8.26.0462 – Poá – VOTO No 45346 - 4 -
A presunção que se estabeleceu em favor do apelante, só
poderia esmorecer diante de evidências em contrário, e efetivamente isso
não ocorreu na hipótese em exame. Daí não haver motivo para a pretendida
revogação do benefício.
Quanto ao mais, verifica-se que o autor objetiva a
condenação da ré ao pagamento da diferença de indenização para
completar o valor de R$ 13.500,00, referente ao seguro DPVAT, a que faz
jus, por invalidez permanente, resultado de acidente de trânsito ocorrido em
12 de dezembro de 2014.
A sentença reconheceu a parcial procedência do pedido e
condenou a ré ao pagamento da diferença de indenização, no valor de R$
506,25. Houve insurgência apenas por parte do autor, objetivando a
alteração do termo inicial da correção monetária e a elevação da verba
honorária.
Com relação ao termo inicial da correção monetária, já se
solidificou o entendimento de que ela não constitui acréscimo, mas simples
adequação do valor da moeda à realidade inflacionária, sem nada tirar ou
acrescer. Por isso, a data do sinistro é a que deve ser adotada, como forma
de assegurar o pagamento da indenização no exato momento da
constituição do direito, de acordo com a Súmula 580, do C. STJ1.
No que concerne aos honorários advocatícios, bem se
percebe que o valor da condenação é ínfimo, de modo que inviável se
mostra adotá-lo como base de cálculo, pois implicaria remuneração que não
corresponderia ao trabalho desenvolvido. Trata-se, portanto, de situação
expressamente prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar a adoção de
1 - " A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela
Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1002212-56.2017.8.26.0462 – Poá – VOTO No 45346 - 5 -
valor que atenda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo
em conta a norma do parágrafo 2o.
A verba honorária deve ser arbitrada de modo a remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora
no patrocínio da causa, considerando-se, em cada caso, o grau de zelo
profissional, o tempo exigido, além da natureza e a importância da causa.
No caso, a discussão suscitada ensejou maior dificuldade para a realização
do trabalho.
Feitas essas colocações, é inegável que o valor fixado pela
sentença, a princípio, se apresenta irrisório, o que justificaria uma pequena
majoração. Assim, mostra-se perfeitamente adequado o valor de R$ 400,00,
que deverá ser corrigido a partir deste julgamento, assim fixados nos termos
do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Enfim, merece provimento o inconformismo do autor, para
fixar a incidência da correção monetária a partir da data do acidente e
majorar a verba honorária sucumbencial para R$ 400,00.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator